Tribunal: TJES
Processo: 0009600-20.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009600-20.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUDSON VIEIRA RENOLDI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, I, III, E IV, DO CP. AUSÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Para ocorrer a nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos. Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos, não se verifica possibilidade de anulação.

2. Na hipótese, várias testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório informaram que o recorrente estava monitorando os passos da vítima e a entregou para o chefe de uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, com o qual a vítima possuía animosidade pretérita.

3. O processo dosimétrico foi elaborado respeitando as garantias constitucionais dos recorrentes, notadamente os princípios da individualização da pena e da fundamentação dos atos judiciais, bem como os comandos insertos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

4. A premeditação é elemento idôneo para fundamentar o desvalor da culpabilidade. Precedentes do STJ.

5. A conduta social foi negativada com base em elementos do envolvimento do recorrente em atividades ilícitas desenvolvidas em associação criminosa voltada para o tráfico de drogas.

6. Os maus antecedentes foram desvalorados com base nos registros de duas ações penais pela prática de roubo, sendo que uma delas foi utilizada para agravar a pena-base, enquanto a outra serviu como fundamento para o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência.

7. As circunstâncias do crime extrapolaram o tipo penal na medida em que o homicídio foi executado mediante vários disparos de arma de fogo em via pública, causando, dessa forma, risco para outras pessoas.

8. As consequências do crime extrapolaram a normalidade prevista pelo tipo penal, na medida em que o crime praticado deixa o filho da vítima, de tenra idade, sem o cuidado e assistência do pai.

9. Não há possibilidade de acolhimento do pedido de recorrer em liberdade na medida em que o recorrente respondeu a toda a instrução criminal preso, sendo reanalisada e mantida a segregação cautelar por força da sentença condenatória, oportunidade onde foram reavaliados os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

10. Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
MARCUS VINICIUS IZABEL e de HUDSON VIEIRA RENOLDI,
em razão de inconformismo com a sentença de fls. 1033/1036, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I, III e IV, na forma do art. 29, “
caput
”, ambos do Código Penal, às penas de 19 (dezenove) e 23 (vinte e três) anos de reclusão, respectivamente, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

A defesa do recorrente Marcus Vinicius Izabel apresentou razões recursais no ID n.º 5422678 nas quais postula pela anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos.

A defesa do recorrente Hudson Vieira Renoldi apresentou razões recursais no ID n.º 7479699 nas quais postula pela redução da pena-base para o mínimo legal.

O Ministério público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam dos ID’s n.º 7479835 e 7875384 nas quais postula o desprovimento dos recursos e manutenção da condenação, no que foi acompanhado pela d. Procuradoria de Justiça, que ofertou parecer albergado no ID 8388686, opinando no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
MARCUS VINICIUS IZABEL e de HUDSON VIEIRA RENOLDI,
em razão de inconformismo com a sentença de fls. 1033/1036, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I, III e IV, na forma do art. 29, “
caput
”, ambos do Código Penal, às penas de 19 (dezenove) e 23 (vinte e três) anos de reclusão, respectivamente, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

A defesa do recorrente Marcus Vinicius Izabel apresentou razões recursais no ID n.º 5422678 nas quais postula pela anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos.

A defesa do recorrente Hudson Vieira Renoldi apresentou razões recursais no ID n.º 7479699 nas quais postula pela redução da pena-base para o mínimo legal.

Consta da peça acusatória que os recorrentes integravam associação criminosa voltada para o tráfico de drogas no Município de Cariacica/ES e nesta condição planejaram e executaram a emboscada contra a vítima que, em tese, participava de um grupo criminoso rival.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) Consta do Inquérito Policial nº 189/2017, que no dia 13 de maio de 2017, por volta de 20h50min, na Rua São João do Acre, bairro Vila Palestina, em frente à casa nº 52, atrás do supermercado Calvi, Cariacica/ES,
os denunciados HUDSON e JEFFERSON, agindo de forma livre, conscientes e com a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados com o denunciado MARCUS VINICIUS, utilizando-se o denunciado JEFFERSON de arma de fogo, desferiu disparos contra a vítima GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA FERNANDES, provocando-lhe as lesões que foram descritas no Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo às fls. 166/169, sendo a causa suficiente de sua morte
.

Restou devidamente apurado que o denunciado MARCUS VINICIUS ficou encarregado de buscar informações se a vítima havia retornado para o bairro e, após descobrir que a vítima estava residindo novamente com o genitor na região, passou a referida informação para os demais denunciados, haja vista que já sabia que os denunciados HUDSON e JEFFERSON estavam à procura da vítima para matá-la, sendo a sua participação no presente crime de colher tais informações para a prática da empreitada criminosa. (fl. 84, 206/207, e 208/212).

Dessa forma, no dia do crime, após o denunciado MARCUS VINICIUS passar a informação sobre a vítima, o denunciado HUDSON, pilotando uma motocicleta, com o denunciado JEFFERSON na garupa, passaram em frente à residência da vítima, local onde a referida estava juntamente com o seu genitor, quando então JEFFERSON sacou a arma de fogo que portava e efetuou disparos contra a vítima. (fls. 58/59, 62/63, 72/74, 77/79, 82/84, 99/100 e 134/136).

Logo após, os denunciados HUDSON e JEFFERSON fugiram do local na motocicleta. Salienta-se que a vítima chegou a ser socorrida para atendimento hospitalar, todavia, não resistiu e faleceu.

O motivo do crime é torpe. (fls. 58/59, 62/63, 72/74, 77/79, 82/84, 95 e 136).

Verifica-se que o denunciado JEFFERSON pertencia ao tráfico de drogas da região “São Benedito”, chefiando o grupo que os demais denunciados eram integrantes.

O denunciado JEFFERSON passou a desconfiar que a vítima também estaria realizando o tráfico de drogas no local, passando a ser rival do denunciado JEFFERSON.

Diante da rivalidade no tráfico de drogas, aproximadamente 01 (um) ano antes do crime, o denunciado JEFFERSON tentou contra a vida da vítima, todavia, sem êxito, uma vez que a vítima conseguiu se defender e efetuou disparos de arma de fogo que atingiu JEFFERSON.

Após tal episódio, a vítima chegou a se mudar para outro Estado, haja vista que estava recebendo ameaças por parte do denunciado JEFFERSON, todavia, retornou para o bairro, quando então o denunciado JEFFERSON, nutrido por vingança em razão dos disparos que sofreu, bem como somado à rivalidade do tráfico de drogas existente com a vítima, planejou a sua execução. Dessa forma, os denunciados HUDSON e MARCUS VINICIUS, que pertenciam ao tráfico de drogas chefiado pelo JEFFERSON, aderiram à motivação criminosa e participaram do crime na medida em que o denunciado HUDSON pilotou a motocicleta até o local do crime, e o denunciado MARCUS VINICIUS ficou encarregado de colher informações à respeito da localização da vítima. O crime resultou em perigo comum, haja vista que o crime foi praticado em plena via pública, com várias residências e moradores transitando no local, colocando em risco, assim, a vida de um número indeterminado de pessoas que passavam nas proximidades, inclusive o genitor da vítima. O crime foi praticado também mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que após o planejamento do crime, os denunciados HUDSON e JEFFERSON, surpreenderam a vítima no momento em que estava próximo a sua residência, juntamente com seu genitor, quando então foi atingida pelos disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado JEFFERSON, não podendo prever e tampouco esboçar qualquer chance defensiva ao ataque. (...)” (Grifos meus).

A defesa do apelante Marcus Vinicius Izabel postula pela anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença por considerá-la manifestamente contrária às provas dos autos.

A
materialidade
do delito de homicídio qualificado consumado se encontra evidenciada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 08/13, pelo Boletim de Atendimento de fls. 15/16 e 23/25, pelo Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fl. 26/32, e pelo Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo da Vítima de fls. 341/347.

A
autoria
foi negada pelo recorrente quando interrogado nas fases policial e judicial. No entanto, percebe-se, nos autos, a existência de prova no sentido da tese acusatória, que aponta o recorrente Marcos Izabel como um dos autores do delito.

Nesse sentido, a
sentença de pronúncia
apontou a participação do recorrente no crime em questão, apontando que “
o acusado Marcus Vinícius Izabel teria informado ao executor do crime a localização exata da vítima
”, concluindo, então, que “
Os acusados Hudson Vieira Renold e Marcus Vinícius Izabel, em tese, previamente ajustados entre si, teriam concorrido de qualquer forma para o crime supostamente praticado contra a vítima Guilherme Henrique de Oliveira
”.

A
genitora da vítima prestou depoimento na fase policial
, ocasião em que afirmou que não tem dúvidas de que Marcos Vinicius Izabel teria participado do delito contra seu filho:

“(...) QUE a declarante não tem dúvidas do envolvimento de JEFFERSON CORREA LIRA na morte de seu filho; QUE seu filho estava ameaçado por JEFFINHO; QUE sabe também da participação de HUDSON (HUDSON VIEIRA RENOLDI) na morte de seu filho; QUE tem conhecimento que HUDSON que pilotou a moto; QUE perguntado a declarante sobre o envolvimento de MARCUS VINICIUS IZABEL nesse crime,
respondeu que o papel de MARCUS VINICIUS foi avisar para JEFFINHO que GUILHERME havia voltado de Minas Gerais e estava em Cariacica/ES
; QUE a declarante esclarece que GUILHERME lhe disse pelo facebook, no dia 29/04/2017, que estava em uma borracharia, quando viu MARCOS VINICIUS no ponto de ônibus; QUE GUILHERME chamou MARCOS VINICIUS de MARCOS FILIPE, mas se referindo a mesma pessoa; QUE GUILHERME ficou sabendo que MARCOS VINICIUS perguntou para um indivíduo que estava no ponto de ônibus: "VOCÊ CONHECE AQUELE SAFADO ALI", MARCOS VINICIUS se referia a GUILHERME; QUE o indivíduo, segundo GUILHERME, disse que não o conhecia;
QUE MARCOS VINICIUS disse a esse indivíduo" AQUELE SAFADO ATIROU NO NOSSO COMPARSA", se referindo ao JEFFERSON CORREA LIRA
; QUE GUILHERME ficou sabendo desses fatos e revelou para a declarante, antes de sua morte; QUE GUILHERME revelou para a declarante que 20 minutos após ver MARCOS VINICIUS no ponto de ônibus, JEFFINHO foi procurar por GUILHERME nessa borracharia; QUE GUILHERME já tinha ido embora dessa borracharia e por sorte não se encontrou com JEFFINHO; QUE esse fatos aconteceram uns 13 dias antes da morte de GUILHERME; QUE a declarante então esclarece que MARCOS VINICIUS foi o indivíduo que avisou a JEFFINHO que GUILHERME já estava em CARIACICA/ES; QUE a declarante esclarece que MARCOS VINICIUS tinha conhecimento que JEFFINHO queria matar GUILHERME, em razão do tiro que GUILHERME deu em JEFFINHO; (...)”. (depoimento da mãe da vítima, na esfera policial, às fls. 23/25).

A mesma testemunha ratificou seu depoimento quando ouvida em juízo:

“(...) Que quando já estava em Cariacica/ES, isso no dia 29 de Abril de 2017, a vítima contou para a depoente, que estava na borracharia quando viu o acusado MARCUS VININICIUS o qual estava no ponto de ônibus; Que ao lado do acusado no ponto de ônibus estava um conhecido da vítima; Que MARCUS VINICIUS entrou no ônibus e na sequência o conhecido da vítima veio informá-lo que quando MARCOS VINICIUS viu a vítima ligou para o acusado JEFFERSON avisando para o mesmo que GUILHERME (vitima) tinha voltado para Cariacica/ES;
Que a vítima contou isso a depoente, visto que esta tinha uma relação muito aberta com seu filho, sempre conversavam e seu filho desabafava; Que logo em seguida, a vítima percebeu que passaram pela borracharia dois rapazes em uma moto e em atitude suspeita
; Que neste momento a depoente apresente impressos constando conversas com o filho no menseger, oportunidade em que
a vítima lhe contou que o acusado MARCUS VINICIUS teria ligado para JEFFERSON falando do seu paradeiro; Que a vítima se referida a MARCUS VINICIUS como MARCUS FELIPE, visto que confundia VINICIUS por FELIPE, tendo inclusive mandado uma fotografia do acusado para a depoente via menseger; Que a depoente já conhecia o acusado MARCUS VINICIUS do bairro; Que pelo que tem conhecimento o acusado MARCUS VINICIUS era usuário de drogas e possuía uma dívida de drogas no valor de R$400,00 junto a JEFFERSON, sendo que pelo que soube, MARCUS entregou o paradeiro da vítima como forma de quitar a dívida com JEFFERSON; Que MARCUS VINICIUS sabia que JEFFERSON queria matar a vitima
; Que tomou conhecimento que a vítima, no dia dos fatos, estava na porta da casa do pai da mesma junto com o pai e um vizinho quando passou uma moto com dois elementos, sendo que o pai da vítima gritou "corre", pois viu que alguns elementos estavam armados e ia atirar, entretanto, não deu tempo e a vítima foi alvejada no peito; Que segundo o pai da vítima não foi possível ver quem era os elementos, apenas disse que um deles era negro e o outro moreno; (...) (depoimento da testemunha Neide Aparecida Rodrigues de Oliveira, na esfera judicial, às fls. 495/496).

A
testemunha Genil Trevizani Fernandes, ouvida na fase judicial
, ratificou a versão acusatória, de que Marcos Vinicius Izabel estaria monitorando a vítima com o fito de entregá-lo a seus algozes e, com isto, receberia R$ 400,00 (quatrocentos reais) como pagamento:

“(...) Que certo dia
o depoente estava numa borracharia junto com a vítima quando está lhe mostrou do outro lado da rua um rapaz que estava no ponto de ônibus dizendo que esse rapaz lhe conhecia e que iria lhe entregar para JEFFERSON; Que tomou conhecimento que esse rapaz era MARCUS VINICIUS,
visto que a vítima nesse momento lhe falou; Que um conhecido da vítima estava ao lado de MARCUS VINICIUS no ponto de ônibus, sendo que MARCUS VINICIUS perguntou a esse conhecido da vítima se conhecia a vítima, sendo que o conhecido da vítima disse que conhecia sim de vista; Que assim,
MARCUS VINICIUS disse que iria entregar a vítima a JEFFERSON, visto que este queria matá-lo; Que tomou conhecimento que MARCUS VINICIUS entregou a localização da vítima a JEFFERSON para fins de quitar uma dívida de drogas que tinha com JEFFERSON no valor de R$400,00
; Que soube disso através da genitora da vítima a qual teria tomado conhecimento do fato através da polícia; Que viu o momento em que MARCUS VINICIUS entrou ônibus e pôde ver que o mesmo pegou o celular, provavelmente com a intenção de fazer uma ligação; Que esta pessoa estava usando um cordão cumprido com um jacaré da marca Lacoste; Que lembra que o acusado MARCUS VTNICIUS pegou o ônibus n° 714, com destino a Porto Belo; (...)”. (depoimento da testemunha Genil Trevizani Fernandes, na esfera judicial, às fls. 493/494).

Nesse contexto, verifica-se a existência de elementos de autoria que ligam o recorrente Marcos Vinicius ao crime a ele imputado, justificando o seu julgamento pelo Tribunal do Júri, que no exercício de sua íntima convicção decidiu pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo que se falar em decisão contrária as provas dos autos.

Dessa forma, verifico que não há como afirmar que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, ao revés, a prova que existe é no sentido de que o apelantes pode ter participado do crime a eles imputado, tese acolhida pelo Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes contra a vida.

Acerca do tema, já se manifestou esta Egrégia Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o Julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023).

No mesmo sentido foi o parecer da d. Procuradoria de Justiça, no qual ficou ressaltado que “
ao largo de ser manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão dos jurados que condenou o apelante está amparada nos concretos elementos de convicção suso descritos, devendo, portanto, ser preservada
”.

Na sequência, a defesa do recorrente Hudson postula pela redução da pena-base para o mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea em relação às circunstâncias valoradas negativamente.

Foram consideradas negativas as circunstâncias da culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e as consequências do crime, o que resultou na aplicação da pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, 08 (oito) anos acima do mínimo legal.

Após detida análise verifiquei que todas as circunstâncias negativadas contaram com idônea fundamentação.

A jurisprudência consolidada do c. STJ é no sentido de que “
a premeditação do delito é motivo apto a negativar a
culpabilidade
”
(AgRg no REsp n. 2.113.431/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Em relação aos
maus antecedentes
, a sentença recorrida destacou que “
o acusado restou condenado em duas ações penais
pela prática de roubo, conforme testifica a guia de execução criminal de fls. 773/774
”, sendo que, neste caso, apenas uma condenação foi utilizada para agravar a pena-base enquanto a outra serviu como fundamento para o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência.

A
conduta social
foi negativada com base em depoimentos de testemunhas que apontaram o envolvimento do recorrente em atividades ilícitas desenvolvidas por associação criminosa voltada para o tráfico de drogas.

As
circunstâncias do crime
extrapolam o tipo penal na medida em que o homicídio foi executado mediante vários disparos de arma de fogo em via pública, causando, dessa forma, risco para outras pessoas. A propósito, “
Quanto às circunstâncias do crime, a jurisprudência do STJ admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública”
(HC n. 536.480/RJ, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 26/11/2019).

As
consequências do crime
extrapolaram a normalidade prevista pelo tipo penal, na medida em que o crime praticado deixa o filho da vítima, de tenra idade, sem o cuidado e assistência do pai.

O valor de aumento utilizado para cada circunstância negativada, se encontra abaixo das balizas estabelecidas pela jurisprudência do c. STJ.

Na hipótese, o aumento de 08 (oito) anos para 05 (cinco) circunstâncias negativadas evidencia um aumento de 1,6 (um, vírgula seis) ano para cada circunstância, valor inferior às recomendadas frações de (um sexto) sobre a pena mínima ou de (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato, que resultariam em aumentos de 02 (dois) ou de 2,25 (dois, vírgula vinte e cinco) anos, respectivamente.

Portanto, evidenciado que o processo dosimétrico foi elaborado respeitando as garantias constitucionais do recorrente, notadamente os princípios da individualização da pena e da fundamentação dos atos judiciais, bem como os comandos insertos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Por fim, não há possibilidade de acolhimento do pedido de recorrer em liberdade feito pela defesa de Hudson na medida em que o ora recorrente respondeu a toda a instrução criminal preso, sendo reanalisada e mantida a segregação cautelar por força da sentença condenatória, oportunidade onde foram reavaliados os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, “
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002718-93.2023.8.08.0024; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 29/May/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS APELOS
.

É como voto.